Tribunal: TJES
Processo: 5016024-11.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão; Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016024-11.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THIAGO FONSECA MACHADO

PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ABORDAGEM POLICIAL – BATALHÃO DE TRÂNSITO – REMOÇÃO DO VEÍCULO POR FALTA DE LICENCIAMENTO – TAXA QUITADA – – REMESSA CONHECIDA PARA MANTER SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.

1.
O impetrante comprovou que o veículo Hyundai Azera, placa: FPW-8E42, por ele adquirido, foi removido para pátio credenciado após abordagem realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na data de 09/04/2023, em razão da constatação de que o licenciamento estava vencido.

2
.
Ocorre que o impetrante também demonstra que o licenciamento referente ao ano de 2022 havia sido pago em 14/12/2022, assim como que o licenciamento relativo ao ano de 2023, para os veículos com placa final 1 e 2, somente venceu no mês julho de 2023, ou seja, após efetivada a remoção do veículo.

3.
Evidenciado pela prova documental coligida aos autos que quando da abordagem o impetrante transitava com a taxa de licenciamento em dia, tendo em vista que aquela relativa ao ano de 2023 ainda não havia vencido, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada.

4
.
Remessa necessária conhecida e mantida sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para MANTER integralmente a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 9060326), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
THIAGO FONSECA MACHADO
em desfavor do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada para a liberação do veículo Hyundai Azera, placa: FPW-8E42, ano 14/15, chassi: KMHFH41HBFA392625, ao impetrante, bem como para determinar o cancelamento da cobrança das diárias e da multa referentes ao recolhimento do veículo.

Na situação sob exame o impetrante comprovou que o veículo Hyundai Azera, placa: FPW-8E42, por ele adquirido, foi removido para pátio credenciado após abordagem realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na data de 09/04/2023, em razão da constatação de que o licenciamento estava vencido, conforme guia acostada no evento nº 951114.

Ocorre que o impetrante também demonstra que o licenciamento referente ao ano de 2022 havia sido pago em 14/12/2022 (evento nº 9060229), assim como que o licenciamento relativo ao ano de 2023, para os veículos com placa final 1 e 2, somente venceu no mês julho de 2023 (evento nº 9060230), ou seja, após efetivada a remoção do veículo.

Portanto, evidenciado pela prova documental coligida aos autos que quando da abordagem o impetrante transitava com a taxa de licenciamento em dia, tendo em vista que aquela relativa ao ano de 2023 ainda não havia vencido, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada. Nesse mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. TAXA DE LICENCIAMENTO QUITADO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. Nos termos do art. 230, V, do CTB, a condução de veículo não registrado ou licenciado constitui infração de trânsito gravíssima, sujeita às penalidades de multa e apreensão do veículo, além de medida de remoção para pátio licenciado do Detran, ficando a sua liberação condicionada à regularização e ao pagamento de eventuais multas, taxas, despesas e diárias, na forma do art. 271, parágrafo único, do CTB. Ausente qualquer irregularidade ou infração de trânsito, forçoso reconhecer que a medida de apreensão do veículo de propriedade do impetrante, devidamente registrado e licenciado, constitui abuso de poder e violação aos direitos constitucionais de propriedade e de liberdade de locomoção, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança e determinou liberação do automóvel, independente do pagamento de multas, taxas e encargos. (TJMG; RN 5030256-91.2022.8.13.0433; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 21/02/2024; DJEMG 23/02/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
da remessa necessária para
MANTER
integralmente a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER da remessa necessária para MANTER integralmente a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.